Tribunal: TJES
Processo: 5003444-11.2025.8.08.0024
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-11.2025.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL WINGLESSON DE BRITO BRONEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA IMEDIATA ILEGALIDADE DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato coator, que mantém o paciente em prisão preventiva.

2. A impetrante sustenta excesso de prazo, alegando que o paciente se encontra preso há mais de um ano sem previsão de início da instrução processual e sem revisão da medida cautelar pelo juízo de origem. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) analisar se a ausência da revisão nonagesimal do decreto prisional justifica a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na prisão preventiva somente configura constrangimento ilegal quando a demora processual é injustificada, devendo-se adotar critérios de razoabilidade para sua aferição. No caso, o feito segue seu trâmite regular, sem paralisações indevidas, estando atualmente na fase de apresentação de defesa prévia por corréu.

5. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica sua revogação automática, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. O decreto prisional permanece fundamentado em elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

6. O paciente possui histórico criminal, incluindo atos infracionais na menoridade, ação penal em curso e condenação anterior, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. Nessas circunstâncias, a preservação da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva.

7. Diante da periculosidade do paciente, não se mostra possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada demora injustificada na tramitação processual, devendo-se adotar critérios de razoabilidade para sua aferição.

2. A ausência de revisão nonagesimal do decreto prisional não implica sua revogação automática quando persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

3. A reiteração delitiva e os antecedentes criminais do paciente são elementos idôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 930.201/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 172.640/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL WINGLESSON DE BRITO BRONEZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000028-96.2021.8.08.0011.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de um ano, sem previsão de início da instrução processual e sem que o magistrado procedesse à revisão do decreto prisional.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12225777).

Decisão de ID nº 12231617 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12410183) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL WINGLESSON DE BRITO BRONEZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000028-96.2021.8.08.0011.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de um ano, sem previsão de início da instrução processual e sem que o magistrado procedesse à revisão do decreto prisional.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento jurisprudencial, “
a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação
” (AgRg no HC n. 930.201/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

No caso, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal por fato ocorrido em 12/01/2024 e o paciente foi preso preventivamente em 16/01/2024.

A denúncia foi oferecida na data de 20/08/2024 e recebida na data de 29/11/2024, oportunidade em que se manteve a prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, não verifico a ocorrência de flagrante excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, estando, atualmente, aguardando a apresentação de defesa prévia pelo corréu.

Quanto à alegada ausência da revisão nonagesimal do decreto constritivo, devo rememorar que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a “
falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da segregação cautelar não é argumento suficiente, por si só, para determinar a revogação automática da constrição provisória
”(AgRg no RHC n. 172.640/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

De toda sorte, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a autoridade coatora a decretar a prisão preventiva do paciente, diante do
risco concreto
de reiteração delitiva, considerando o seu histórico criminal.

Ora, conforme se verifica da folha de antecedentes acostadas aos autos originários, o paciente possui passagens pela Justiça da Infância e Juventude na menoridade e, atualmente, responde a outra ação penal (processo nº 0000310-60.2022.8.08.0026), além de já ter sido condenado nos autos nº 0019876-11.2020.8.08.0011.

Nesse contexto, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.